Tribunal: TJDFT
Processo: 0000363-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MÍNIMO. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, é recurso incidente a corrigir erro, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.
2. No acórdão recorrido há contradição, pois, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelos danos morais causados pela infração; mas, houve exclusão do valor mínimo indenizatório.
3. Reconhecida a contradição e a omissão apontadas e levando-se em consideração que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar a vítima faz jus à indenização pelos danos morais, desde que haja pedido expresso da ofendida ou, no caso dos autos, do órgão de acusação, mesmo que não discriminada a quantia e independentemente de instrução probatória, fixa-se o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) à título de verba indenizatória mínima pelos danos morais causados pela infração.
4. Dado provimento aos Embargos de Declaração do Ministério Público.